Tribunal: TJBA
Processo: 8039038-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS: 8039038-57.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: JULMAILTON TEIXEIRA LEITE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS AFETAS À APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039038-57.2026.8.05.0000, tendo JULMAILTON TEIXEIRA LEITE, como Agravante, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para desprover o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR